Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711804-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA AGRAVADO: TICKET SERVICOS SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a impugnação à penhora não fora ainda apreciada pelo juízo agravado. Brasília, DF, 22 de março de 2024 15:58:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador